Tribunal: STF
Processo: HC 264403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 216.124/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e de falsidade material de atestado (art. 301, § 1º, do CP). Na sequência, “o Órgão Ministerial se manifestou pela extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito tipificado no art. 301, §1º do Código Penal. Tal requerimento foi reconhecido”.



    De acordo com a denúncia: 



    [...]



    Depreende-se dos fólios do Inquérito Policial, que nos dias 26/12/2016, 16/01/2017, 26/12/2018 e 10/09/2019 a Denunciada apresentou atestados médicos em nome do médico Marcus Aragão Ataíde, sem a autorização deste, registrado o Boletim de Ocorrência pelo médico, foi instaurado Inquérito Policial para apurar os crimes de falsidade ideológica e falsidade material de atestado praticado pela Denunciada. O que deu impulso ao inicio das investigações foi a apresentação de três documentos (atestados médicos) à Secretaria de Saúde do Município de Barreira/CE, conforme fls. 17/19, que possuíam data posterior ao calendário vigente em sua apresentação, indicando, portanto, indícios de irregularidades, bem como o registro de Boletim de Ocorrência pelo médico Marcus Aragão Ataíde, que informou desconhecer os atestados médicos e a assinatura, bem como asseverou que teria perdido seu carimbo. 



    [...]



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E MATERIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 



    4. O Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que é possível a coexistência dos crimes de falsidade ideológica e material, desde que as condutas sejam autônomas e com dolo próprio, o que foi descrito na denúncia. 



    5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta exige profundo exame do contexto probatório, inviável na via do habeas corpus, sendo tarefa do juízo processante durante a instrução processual. 



    6. As instâncias ordinárias reconheceram a subsunção das condutas aos tipos penais de falsidade ideológica e material, justificando a continuidade da ação penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a imputação do crime de falsidade ideológica é manifestamente atípica, sendo juridicamente insustentável a persecução penal com base no art. 299 do CP, quando a própria acusação reconhece a inautenticidade material dos documentos”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que se reconheça a ilegalidade do Ato Coator, com a concessão da ordem, para determinar, quanto ao crime do art. 299 do Código Penal, o imediato trancamento da Ação Penal nº 0201596-29.2024.8.06.0300”. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    O Tribunal de Justiça do Ceará compreendeu que é possível a coexistência dos crimes dos arts. 299 e 301, § 1º, do Código Penal, desde que cada conduta se realize de forma autônoma e com dolo próprio. Explicou que na presente hipótese a denúncia descreve aparentes condutas distintas, com suposta presença de elementos diferentes e autônomos de cada tipo de falsidade no mesmo contexto fático. 



    É necessário frisar que o reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 



    E se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas à acusada, em princípio, se subsomem aos tipos previstos nos arts. 299 e 301, § 1º, ambos do Código Penal, porque presentes todas as elementares dos delitos de falsidade ideológica e falsidade material de atestado, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    Segundo observado pelo representante do Ministério Público Federal, em seu parecer, "[n]o caso, além de ter apresentado três atestados médicos materialmente falsos, apura-se também a conduta de a ré/paciente ter inserido declaração falsa em atestados médicos alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, que, no caso, era a existência de doença que justificava a ausência no trabalho." (e-STJ, fl. 349). 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.



    É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a narrativa apresentada pelo Ministério Público possui relevância penal, tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido que a denúncia descreveu suficientemente as condutas atribuídas à paciente, adequando-as, em tese, ao tipo penal indicado na peça acusatória. Consignou-se, ainda, que os autos estão instruídos com suporte probatório mínimo apto a conferir plausibilidade à acusação, permitindo à paciente o pleno exercício do direito de defesa.



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente